Tribunal: TJBA
Processo: 0002221-74.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002221-74.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Deliene Souza de Oliveira

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada contra o Município de Ilhéus, condenando-o ao pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS, limitados ao percentual de 8% sobre o salário-base da servidora contratada sem concurso público. A parte autora recorreu visando à aplicação da remuneração total como base de cálculo do FGTS, bem como à modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos depósitos de FGTS deve abranger a remuneração total da servidora contratada temporariamente ou apenas seu salário-base; (ii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados desde logo ou apenas em sede de liquidação, em razão da natureza ilíquida da condenação contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais e legais configura nulidade absoluta, não gerando efeitos jurídicos válidos além do pagamento da contraprestação pelo período trabalhado e do recolhimento do FGTS, conforme definido no Tema 916/STF.

4. A jurisprudência consolidada, por meio da Súmula 63 do TST e da Súmula 646 do STJ, afirma que a incidência do FGTS se dá sobre a remuneração total, sendo irrelevante a natureza das verbas trabalhistas, salvo as expressamente excluídas por lei.

5. A fixação imediata dos honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública contraria o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, que prevê sua definição apenas na fase de liquidação de sentença.

6. A jurisprudência do TJ-BA tem reconhecido a ilegalidade da limitação da base de cálculo do FGTS ao salário-base, aplicando-se a remuneração total recebida ou devida à servidora pública temporária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.036/1990, art. 15; CLT, arts. 457 e 458; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula 63; STJ, Súmula 646; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001156-87.2023.8.05.0090, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000497-15.2022.8.05.0090, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
00
02
22
1-7
4.20
10
.8.05.01
03
, em que figura como Apelante o
DELIENE SOUZA DE OLIVEIRA

e Apelada
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07